Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-42.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008688-42.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA. - CNPJ: 02.283.647/0001-01 (APELANTE), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 02.053.879/0001-65 (APELADO), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO), ISABELLA VELASQUEZ PORTO - CPF: 437.983.248-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SOFTWARE – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DURANTE O PERÍODO DA GRATUIDADE – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”
(N.U 1001367-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de
Processo Civil.

Comprovado nos autos que a empresa demandada utilizou o software, durante o período de teste, onde não ultrapassou o período de 45 (quarenta e cinco dias) gratuitos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, principalmente porque não demonstrada a intenção da requerida em utilizar do sistema de forma fraudulenta, após o prazo estipulado para o acesso gratuito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008688-42.2019.8.11.0015

APELANTE:

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA

APELADA:

JHONROB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRÃOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA
, r. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação Indenizatória nº. 1008688-42.2019.8.11.0015
,
ajuizada em face de
JHONROB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRÃOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de ação indenizatória movida pela SIEMENS, ora Apelante, em face de JOHNROB, ora Apelada, em razão de violação de seus direitos autorais pela Apelada
” (sic).

Afirma que “
por meio de sua rotina permanente de monitoramento, a Apelante identificou sinais não autorizados de programas de sua titularidade oriundos do parque de informática da Apelada
” (sic), conforme captura de sinais indicado no
relatório acostado no Id 21162900.

Sustenta que “
no dia 04 de dezembro de 2018, a Apelante enviou à Apelada notificação extrajudicial, dando-lhe oportunidade para, amigavelmente, regularizar o produto por meio da aquisição de exemplar legítimo
” (sic).

Descreve que “
a correspondência foi recepcionada no dia 04 de janeiro de 2019 e depois de trocas de alguns e-mails com os procuradores da Siemens, no dia 24 de janeiro de 2019, o responsável pelo TI da empresa, Sr. Gomes, finalmente confirmou o uso do programa Solid Edge, apontando que localizou o computador com a aplicação e que o produto havia sido instalado por um de seus funcionários
” (sic).

Defende que a apelada não prosseguiu com a regularização, embora esgotadas as tentativas de solução amigável.

Contudo, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, “
sob o fundamento de que a Apelada utilizou o sistema operacional desenvolvido pela Apelante pelo período de teste grátis e, tendo em vista que a utilização do programa pela Apelada não extrapolou o limite do prazo permitido para teste, não houve cometimento de ilícito
” (sic).

Entretanto, afiança que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, pois “
a Apelante requereu a conversão do julgamento em diligência, na medida em que se mostrou necessária a realização de contraprova às inverídicas informações prestadas pelas testemunhas
” (sic).

E no ponto, explica que “
em contestação apresentada pela Apelada, ela confessa a utilização do sistema por um funcionário da Apelada, mas que o funcionário teria baixado a versão gratuita disponibilizada pela Apelante para teste
” (sic).

Ressalta que “
a versão gratuita do software necessita de cadastro do solicitante junto ao site para que haja a emissão de licença temporária desse software
” (sic).

Assinala que “
a própria Apelada, em contestação, junta prints do site da Apelante em que alega que teria baixado a versão gratuita demostrado a necessidade de realizar cadastro
” (sic).

Explana que “
em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/05/2023, a testemunha Sr. Mario Filipe mentiu em juízo, na medida em que informou que baixou a versão gratuita afirmando que essa versão não necessita do preenchimento de cadastro para o download e não gera uma licença
” (sic).

Assevera que “
em um primeiro momento, quando da juntada de defesa, a Apelada alega que não localizou a licença e, em audiência, alega que, em verdade, a licença nunca teria sido emitida
” (sic).

Assegura que “
diante do depoimento das testemunhas da Apelada, mostrou-se necessária a realização de contraprova pela Apelante, notadamente a fim de se confirmar a existência de falso testemunho e invalidar o depoimento testemunhal nesse particular
” (sic).

Argumenta que “
a contraprova restou indeferida pelo simples fato de que os fatos ocorreram em 2018 e a ação foi distribuída em 2022
” (sic).

No mérito, esclarece que “
a Apelada não apresentou nos autos licença do software, ainda que da versão de testes, ônus que lhe competia à luz do art. 373, II, do CPC
” (sic).

Informa que para o usuário fazer “
uso da versão trial do programa Solid Edge, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, deverá realizar, obrigatoriamente, cadastro com todas as informações necessárias no portal eletrônico da Apelante
” (sic), sendo que após cadastro “
o usuário recebe e-mail de confirmação de acesso, sendo fornecido número do código de ativação provisória da licença para o uso da ferramenta
” (sic).

Noticia que “
não faria qualquer sentido em a Siemens demandar judicialmente os potenciais clientes que, em boa-fé, obtêm de forma legal a versão de testes dos programas disponibilizados
” (sic).

Expõe que “
não foi localizada licença trial em nome da empresa ou do funcionário que baixou o sistema, o que foi devidamente explicado à Apelada quando das tratativas de regularização extrajudicial
” (sic).

Assim sendo, defende que “
resta comprovado que a Apelada utilizou sistema, sem o devido licenciamento, da versão completa do programa, sendo de rigor a reforma da r. sentença para o decreto de procedência dos pedidos autorais, de modo que condenação final deverá representar um fator multiplicativo a ser aplicado sobre o valor de mercado dos programas contrafeitos tomando como base valor vigente do programa “Solid Edge”, cujo valor individual é de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
” (sic) (Id. 181813737).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não restou comprovado que a Recorrida utilizou o sistema operacional de forma fraudulenta e nem que tenha sido pirateado, vendido, transferido ou emprestado, bem como não restou comprovado o suposto prejuízo causado à Recorrente, pois a utilização do programa se deu apenas no período do TESTE GRÁTIS do programa que é ofertado pela própria Recorrente
” (sic).

Salienta que “
a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no artigo 373, I, do CPC/15 que consagrou, como regra, a distribuição estática, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos, outro não poderia ser o entendimento se não o necessário desprovimento do recurso
” (sic).

Descreve que “
sustenta o recorrente, que, mesmo instado a tanto, o julgador indeferiu a produção de uma prova emprestada que suposta seria utilizada como contraprova
” (sic).

Defende que a recorrente “
demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob sua ótica, com o intuito de renovação da análise da controvérsia, pois se esta não fosse a intenção poderia ter juntado a suposta prova em momento anterior, para que também fosse possível a manifestação pela Recorrida
” (sic).

Explica que “
não há falar omissão, quando restam analisadas as questões pertinentes ao litígio, sendo DISPENSÁVEL que o julgador venha a examinar uma a uma das alegações e fundamentos apresentados pelas partes
” (sic). Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 181813742).

O preparo foi recolhido (Id. 181813739).

Na peça Id. 192159690, a parte apelante pede pela realização de sustentação oral, de modo a tornar imperiosa a retirada de pauta do plenário virtual, remetendo-se o feito para sessão por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso está preparado, é adequado e está tempestivo, de modo que
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto ao documento ‘novo’ juntado pela parte apelante quando já pautado o presente recurso e às vésperas da realização da sessão de julgamento, no caso, a Ata Notarial acostada no Id. 193727153, que, segundo alega,
“demostra o passo a passo para de instalação da versão gratuita do software, objeto da demanda, e que não foi respeitada pela Apelada”
(sic – Id 193727150), sequer merece ser conhecido.

Digo isso porque, o “passo a passo” da instalação do software tido por violado, exigência de cadastramento e afins, poderia ser produzido desde o início da demanda, nos termos do art. 434 do CPC, que determina que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Não bastasse, a parte recorrente teve ciência da desinstalação do programa já com a contranotificação recebida em 2019, e mais recentemente com a contestação apresentada pela parte adversa, inclusive noticiando todos os pontos tidos por controvertidos, de modo que poderia já com a réplica trazer estes elementos na tentativa de ver acolhida sua tese.

Deste modo, não há justificativa idônea para apresentar tal argumento e documento somente após a conclusão da instrução probatória, posto que não atendidas as disposições processuais pertinentes da produção da prova documental, nos termos do art. 434 e 435 do CPC,
in verbis
:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
”

Nesta toada, também é descabido apresentar somente no apelo a Ata Notarial de Id. 193727153, o qual, como dito acima, não deve ser conhecido, na medida em que não submetido ao crivo do contraditório judicial, conhecimento e deliberação na instância de origem, consubstanciando supressão de instância, mormente porque não demonstrado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação e argumentação somente perante a instância recursal.

E o entendimento deste Sodalício caminha no mesmo trilhar, conforme se verifica dos seguintes arestos em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– CESSÃO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
FATOS NOVOS TRAZIDOS NAS RAZÕES DO APELO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO– DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO
– PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme preceitua o art. 1.014 do CPC, o motivo de força maior para a apresentação extemporânea de questões novas em sede de apelação deve ser efetivamente comprovado, o que não se configura nos autos.

No caso o documento trazido na fase recursal, além de não comprovar a propriedade do imóvel pelo requerido, não caracteriza novo.

Na espécie em que extratos de transferência bancárias realizadas por terceiro, não integrante da lide, não têm o condão de comprovar que se referem ao pagamento de parcelas do contrato de compra e venda em questão, não há falar em restituição dos valores.

A litigância de má-fé não se presume. A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Considerado que o demandante decaiu de parte do seu pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.”
(N.U 1005625-31.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

1- Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não é a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda. Na hipótese, os documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas de que a Requerida/Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão e inscreveu o nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito. Assim, evidente que é parte legítima para responder aos termos da ação de inexigibilidade de débito e pedido de indenizatório por danos morais.

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

3- In casu, quando apresentou a contestação, a empresa Recorrente poderia ter alegado que a Apelada ainda está inadimplente e que agiu no exercício regular do direito de credor. Contudo, optou por sustentar a tese de que o pedido formulado pela Recorrida é teratológico, que o inadimplemento do contrato, em regra, não acarreta dano moral e que a verba indenizatória não é devida porque o nome da Recorrida já constava no rol de inadimplentes. Do mesmo modo, não trouxe nas razões do Apelo as provas dos motivos de força maior aptos a obstar a suscitação da questão relativa à alegada inadimplência da Recorrida na instância a quo, tal como determinada o artigo 1.014, do CPC. Mérito do Apelo não conhecido.”
(N.U 1001367-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Assim, deixo de conhecer do referido documento.

Cinge-se dos autos que
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA
ajuizou ação de indenização em face de
JHONROB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM DE GRÃOS
, em razão da violação de seus direitos autorais, no que diz respeito ao uso não autorizado do programa denominado “Solid Edge 64:109.00.00.111” pela empresa requerida.

Informa que notificou extrajudicialmente a parte demandada, oportunizando-lhe a aquisição do sistema, a fim de regularizar sua utilização, o que não foi providenciado.

Argumenta que houve violação dos seus direitos autorais, diante do uso indevido do programa, sem a licença necessária para tanto, ensejando a responsabilização civil da requerida, nos termos do artigo 102 da Lei nº. 9.610/98.

Em razão do exposto, postulou pela condenação da empresa reclamada à reparação civil, no valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), correspondente ao programa em questão.

Após regular processamento do feito, inclusive com a realização da devida instrução processual e oitiva de testemunhas, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, a empresa autora interpõe o presente apelo, onde, preliminarmente, suscita a ocorrência do cerceamento de defesa, pois a testemunha ouvida em juízo mentiu a respeito da utilização da versão gratuita, de modo que entende ser necessária a contraprova pela apelante, notadamente a fim de se confirmar a existência de falso testemunho e invalidar o depoimento testemunhal nesse particular.

Ainda, argumenta que o fundamento utilizado pela magistrada para indeferir a prova emprestada no tange a uma perícia que envolve utilização indevida de software, qual seja, de que a prova foi produzida em 2022 e que os fatos ocorreram em 2018, não se sustenta, pois, a obrigatoriedade do preenchimento de cadastro para a emissão da licença temporária da versão ‘grátis’ dos programas de titularidade da SIEMENS sempre existiu.

Pois bem. De início, no tocante ao indeferimento da reabertura da instrução, mormente em relação às diligências pretendidas pela parte autora recorrente, a magistrada singular fundamentou sua desnecessidade nos seguintes termos:

“(...) Verifico que não comporta guarida o pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pela parte autora no id n.º 118941229. Isso porque, a realização de perícia, nessa fase processual se revela inócua, já que os fatos ocorreram nos idos de 2018. No mesmo sentido, não se afigura a necessidade da utilização da prova emprestada, referida pela parte autora, pois o laudo pericial que se pretende utilizar como prova neste feito, foi produzido em processo distribuído em 2022, não havendo elementos que demonstrem que a celeuma ocorreu no mesmo período dos fatos descritos nos presentes autos.

Ademais, não se pode olvidar que o juiz é o destinatário final das provas, sendo possível a dispensa da realização de atos probatórios, notadamente diante da existência de elementos de convicção suficientes ao deslinde da controvérsia, haja vista a prova documental e oral produzidas nos autos. Assim, indefiro o pedido do id n.º 118941229 e passo ao julgamento do mérito. (...)”

Como sabido, cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

É necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil.

Logo, é descabida a arguição de cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo da digna Magistrada de piso estavam suficientemente comprovadas,
até mesmo porque, ainda que eventualmente comprovado que era necessário o prévio cadastro
, conforme sustentado pela recorrente,
a utilização do software não ultrapassou o período de testes de 45 (quarenta e cinco) dias
, como será melhor aprofundado no mérito.

Não é demais lembrar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura solução do litígio.

Aliás, o art. 370 do CPC prescreve que:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
Pedido de que a ré se abstenha de distribuir, vender e comercializar, por qualquer meio, normas técnicas de sua propriedade intelectual
– Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado –
Cerceamento de defesa – Inocorrência
– Pretensão de reversão do julgado – Descabimento – Caso dos autos em que a ré tem o direito de usar aludidas normas técnicas, como de fato o faz, amparada por decisões judiciais que transitaram em julgado – Improcedência do pedido que se fazia de rigor – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.”
(TJ-SP - AC: 10315756820218260100 SP 1031575-68.2021.8.26.0100, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 28/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PRELIMINAR REJEITADA
– “ROYALTIES” SOBRE PATENTE – TECNOLOGIA “ROUNDAUP READY (RR) SOBRE SEMENTES DE SOJA – ISENÇÃO DA COBRANÇA INDEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -
E cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. II - Conquanto insista que foram equivocadamente computados 80.000 sacas de soja da safra 2010/2011 como se da safra 2011/2012 fosse, fato é que os créditos de isenção referentes a safra de 2010/2011, deveriam ser utilizados pela autora, ora apelante, até o dia 31 de janeiro de 2012, conforme o disposto na cláusula 7.1 do Termo de Condições Gerais para Licenciamento da Tecnologia Roundup Ready® (RR). III – Entretanto, conforme se observa da sua própria narrativa na petição inicial, a autora, ora apelante, comercializou as supramencionadas sacas de soja da safra de 2010/2011 somente no mês de maio de 2012, ou seja, após a data estabelecida no Termo de Condições Gerais para Licenciamento da Tecnologia Roundup Ready® (RR).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00029028820148110086 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Avançando na celeuma, no mérito, a autora apelante defende que resta comprovado que a requerida apelada utilizou o sistema, sem o devido licenciamento, da versão completa do programa, sendo de rigor
a reparação civil de
R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referente ao valor vigente do programa “Solid Edge”.

Em que pese os argumentos recursais, em cotejo com o que consta dos autos, tenho a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos, sendo, de rigor, o desprovimento da apelação.

Digo isso porque, segundo apresentado nos autos, a própria exordial foi instruída com o documento nominado como “
Investigation Report
”, no qual se constatou que o sistema em questão foi utilizado
apenas
em 07 (sete) ocasiões, no período compreendido de 27/09/2018 a 31/10/2018, inclusive contendo a indicação da origem de seu usuário (Id. 181813655).

Diz o art. 102 da Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 102.
O titular cuja obra seja
fraudulentamente reproduzida, divulgada ou
de qualquer forma utilizada
, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação,
sem prejuízo da indenização cabível
.”

Consta que a autora apelante notificou extrajudicialmente a requerida apelada dando-lhe oportunidade para ‘amigavelmente’ regularizar a aquisição legítima do produto, sendo que após isso, foi confirmada a utilização do programa por um de seus funcionários, que
a contranotificou informando acerca da desinstalação do programa
.

Disso resulta dizer que, conforme bem consignado pela togada sentenciante, a parte requerida apelada, de fato, utilizou o sistema da ora recorrente pelo período de teste grátis, já que não possível chegar a um consenso sobre a forma que o software foi utilizado, se por meio de cadastro ou não.

Quanto ao ponto, infere-se que durante a instrução processual o
preposto da apelante
confirmou que para a utilização do período de teste é necessário o preenchimento de um cadastro, com intuito de possibilitar a análise e posterior autorização, mediante a licença da requerente.

Por outro lado, o funcionário que instalou o
software
, Sr. Mário Filipe, confirmou que instalou o programa, mas que deixou de utilizá-lo antes dos 45 (quarenta e cinco) dias, porque não atendia as necessidades da empresa.

A testemunha, Sr. Rayres Júnior Martins, que também é funcionário da requeria apelada, confirmou que ele utilizou o programa apenas durante o período de teste e que depois o desinstalou.

Logo, considerando que a própria recorrente afirma que disponibiliza a plataforma de forma gratuita para uso por 45 (quarenta e cinco) dias e que o sistema identificou o uso por um período menor (
dias 27/09/2018 a 31/10/2018
), ou seja,
dentro do respectivo período da gratuidade
, não há falar em ato ilícito, pois
não demonstrada a intenção da requerida apelada em utilizar do sistema de forma fraudulenta, após o prazo estipulado para o uso gratuito.

Além disso, ressai dos autos que a notificação extrajudicial encaminhada pela requerente apelante, solicitando a regularização quanto a utilização do sistema, foi recebida pela requerida em
04/01/2019
(Id. 181813657), ou seja, após decorridos mais de 02 (dois) meses do último acesso.

Neste viés, cito precedente do Tribunal carioca em caso similar:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO AUTORAL (PROPRIEDADE INTELECTUAL)
.
USO INDEVIDO DE MARCA
. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS PLEITOS AUTORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO QUE MERECE REFORMA DIANTE DA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE USO INDEVIDO DO TERMO QUESTIONADO, EIS QUE DIFERENTES OS RAMOS DE ATUAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. OBJETO SOCIAL DIVERSO QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, NÃO É CAPAZ DE ILUDIR O CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 1997-2012, PROVOCANDO-LHE CONFUSÃO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL OU DE CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTELA. INOCORRÊNCIA.
DANO MATERIAL INEXISTENTE.
DEMANDADA QUE JÁ NÃO MAIS UTILIZA O TERMO IMPUGNADO DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS QUE SE IMPÕE
. RECURSO DA RÉ A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELO AUTORAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 04042611820128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA EMPRESARIAL, Relator: FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2014, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2014)

No mesmo trilhar, segue julgado absolutamente análogo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, inclusive envolvendo o uso temporário e sem efetiva implementação pelo usuário:

“INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DIREITOS AUTORAIS. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. ART. 102, LEI 9610/98. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU QUALQUER FORMA DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. Incontroverso nos autos que o reclamante desenvolveu um aplicativo por iniciativa própria, com conhecimento e anuência, por certo período, do empregado.
No entanto,
o uso do aplicativo se deu apenas temporariamente e sem demonstração de que houve a sua implementação oficial
. Ademais, não há provas de que o Reclamado tenha feito uso ou reproduzido de forma fraudulenta a obra intelectual do empregado, hábil a lhe ensejar a indenização amparada no art. 102, da Lei nº 9.610/98.
Isso porque, o reclamante sabia da utilização da ferramenta, ainda que por período curto e ele mesmo era quem autorizava o download e uso.
A tese inicial está atrelada à prática de um ato ilícito pela empresa que teria utilizado de forma indevida o aplicativo desenvolvido pelo autor, o que não ficou demonstrado nos autos.
Recurso do autor ao qual se nega provimento no ponto.”
(TRT-9 - ROT: 00004040820225090001, Relator: CLAUDIA CRISTINA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: 01/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023